Tribunal: STF
Processo: ADI 3225
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 112, § 2º, da
   Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Serviço público.
   Prestação indireta. Contratos de concessão e permissão. Proposta
   legislativa de outorga de gratuidade, sem indicação da
   correspondente fonte de custeio. Vedação de deliberação.
   Admissibilidade. Inexistência de ofensa a qualquer cláusula
   constitucional. Autolimitação legítima do Poder Legislativo
   estadual. Norma dirigida ao regime de execução dos contratos em
   curso. Ação julgada improcedente. Voto vencido. É constitucional
   o disposto no art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de
   Janeiro.